Tribunal: TJMT
Processo: 1005845-04.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005845-04.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO - CPF: 060.891.491-60 (APELANTE), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), TIAGO TREMBA - CPF: 063.185.659-57 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BARBOSA CHIMENES - CPF: 063.154.471-20 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), RENAN DOS SANTOS BRITO - CPF: 040.581.201-93 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.064.861-63 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), FABRICIO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 065.619.101-50 (APELANTE), ROSIMEIRE GOMES ALVES CARDOSO - CPF: 694.008.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MORAES DE DEUS - CPF: 695.351.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEREIRA - CPF: 019.831.671-26 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 699.409.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA CRISTINA GALVAO DE SOUZA - CPF: 045.365.561-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LIMA DE SOUZA - CPF: 062.372.551-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX DIOGO LOPES ESTEVES - CPF: 031.653.461-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS ALVES - CPF: 158.727.078-19 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.064.861-63 (APELADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), TIAGO TREMBA - CPF: 063.185.659-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS BARBOSA CHIMENES - CPF: 063.154.471-20 (APELADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
– LATROCÍNIO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS E MAJORAÇÃO DAS PENAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES/APELADOS – PRETENSÃO DO PRIMEIRO APELANTE/APELADO: ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA RECEPTAÇÃO - PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE/APELADO: DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA RECEPTAÇÃO - PRETENSÃO DO TERCEIRO APELANTE:
ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO; DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU FAVORECIMENTO REAL, CONCEDENDO-O “PERDÃO JUDICIAL” – PRELIMINAR DE NULIDADES “PRÉ-PROCESSUAIS” E “PROCESSUAIS” – NULIDADES DO DEPOIMENTO DE CORRÉU NA FASE POLICIAL, ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VÍCIOS INEXISTENTES – NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS – ARESTOS DO STJ E TJRJ – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - SUBTRAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARGA DE FERTILIZANTE – VÍTIMA ASSASSINADA – CORPO ARREMESSADO EM PENHASCO – ENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES/APELADOS NO LATROCÍNIO COMPROVADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO DA TERCEIRO APELANTE PELA RECEPTAÇÃO – ESCOLTA DO CAMINHÃO ROUBADO – “BATEDOR DE ESTRADA” – CIÊNCIA SOBRE A ILICITUDE DA CARGA – DOLO CARACTERIZADO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – FORMA CULPOSA E FAVORECIMENTO REAL NÃO CONFIGURADOS - PERDÃO JUDICIAL INCABÍVEL – APELADOS ABSOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DELAÇÃO DE CORRÉU – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS – MÉTODO LÓGICO-DEDUTIVO – PROVAS INDIRETAS E DIRETAS – HERMENÊUTICA JURÍDICA – ENVOLVIMENTO NO LATROCÍNIO COMPROVADO – CONDENAÇÃO DOS APELADOS IMPERATIVA – COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA (LEI Nº 9.807/99, ART. 14) – NEGATIVA DO LATROCÍNIO – FATO CRIMINOSO ESCLARECIDO A PARTIR DA ATUAÇÃO POLICIAL – MINORANTE AFASTADA – APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA LIDERANÇA – RELAÇÃO DE ASCENDÊNCIA NÃO CONFIRMADA – AGRAVAMENTO DA PENA INJUSTIFICÁVEL -
PENA-BASE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - NEGATIVAÇÃO IDÔNEA – PATAMAR DE AUMENTO – 1/8 ENTRE O INTERVALO DAS PENAS ABSTRATAS - FIXAÇÃO/REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – EXTENSÃO DE EFEITOS AO PRIMEIRO APELANTE/APELADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT, TJMG, TJSC -
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE/APELADO DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE/APELADO DESPROVIDO – RECURSO DO TERCEIRO APELANTE DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE.

Ausentes provas de que a confissão, na fase policial, tenha ocorrido mediante ameaça ou coação por parte dos agentes policiais,
“não prospera a alegação de nulidade do referido depoimento prestado na delegacia
” (TJMT, AP 0003089-34.2019.8.11.0050).

Se os documentos foram apreendidos em poder do apelante, durante cumprimento de mandado de prisão, não se evidencia o ingresso em residência diversa daquela constante do mandado de busca.

A existência de mandado de prisão em aberto [pelos fatos sob apuração] autoriza
“o ingresso dos policiais no domicílio em que ele for localizado”
(AgRg no HC n. 830.017/RJ); TJRJ, Ap nº 0001081-73.2019.8.19.0014).

A alegada ausência de justa causa, quando fundada em insuficiência de provas da autoria, se confunde com o mérito recursal, a ser conjugada com a tese de inocência.

A negativa de autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, “
quando a participação dos agentes está demonstrada de modo iniludível pela delação de corréus [...], assim como pelo rastreamento dos terminais utilizados pelos acusados”
(TJMT, AP 0021087-88.2009.8.11.0042).

O Direito Penal brasileiro adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que havendo pluralidade de coautores, liame subjetivo e relevância causal das condutas,
“todos respondem pelo crime de roubo majorado, não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material...) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita”
(TJMT, AP 0001381-42.2011.8.11.0045; AP 0020805-69.2017.8.11.0042). Quem se associa a comparsa para a prática de assalto,
“assume o risco inerente ao resultado como coautor, posto que, a vontade é dirigida aos riscos inerentes, e a conduta é orientada na direção dos resultados. Se este é letal, não pode ser considerado acontecimento puramente causal”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0470.09.056792-1/001).

Se comprovada a autoria do crime de latrocínio,
“não se mostra pertinente a desclassificação para o delito de receptação”
(TJMT, AP 1000271-34.2022.8.11.0100).

O envolvimento no transporte de caminhão roubado, na condição de “batedor de estrada”, afasta a pretensão absolutória fundada no erro tipo diante da consciência do dolo e ilicitude. (TJMT, AP 0004310-34.2012.8.11.0006)

O pleito desclassificatório da receptação para a forma culposa mostra-se impertinente, se
“não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
(TJMT, AP 0001430-37.2019.8.11.0002; AP 1019041-44.2023.8.11.00024).

“O reconhecimento do crime de receptação afasta o de favorecimento real”
(TJMT, AP 0007376-73.2008.8.11.0002).

“Conservada a condenação da receptação na modalidade dolosa, incabível a aplicação do perdão judicial previsto no artigo 180, §5º, do Código Penal”
(TJMT, AP 1019041-44.2023.8.11.0002).

No processo penal, existem as provas diretas que, por si só, demonstram o fato; e as provas indiretas, as quais necessitam de elemento que as agregue ao fato apurado, ainda que por método lógico-dedutivo. Inexistindo hierarquia entre os meios probatórios,
“a prova indireta, quando veemente, se mostra apta para amparar a condenação”
(TJMT, AP N.U 0035952-48.2009.8.11.0000). A partir da valoração da prova de um fato ou de uma circunstância, permite-se a conclusão segura sobre a responsabilização penal, ainda que não haja prova direta (TJSC, Apelação Criminal nº 5001850-23.2019.8.24.0057). Ora,
“os indícios conducentes à condenação do réu são meios de prova, compondo o quadro da prova indireta ou circunstancial, que somados indicam naturalmente o descortinamento da verdade, pois a partir do indício, passa-se ao “factum probandum”, por meio de um raciocínio indutivo-dedutivo”
(TJMT, AP 0010239-81.2005.8.11.0042).

A verdade processual relaciona-se a uma certeza jurídica, não à certeza da realidade pretérita, visto que o crime é multifário [se apresenta variado, de muitos modos e maneiras] e o “
juiz deve reconstruí-lo de maneira aceitável, mediante a verificação de cada um de seus aspectos ou, ao menos, os principais”.
Em outras palavras, o julgador nunca saberá o que de fato ocorreu, “
de modo que não chegará à verdade, somente à justificação, em uma decisão embasada na certeza objetiva, caracterizada pelo exaurimento dos meios probatórios”
(JACOB, Muriel Amaral. SILVERIO JUNIOR, João Porto. Busca da Verdade Processual e a Deslegitimação da Decisão Penal pela Ideologia e Retórica do Julgador. Vol.13, nº.03, Rio de Janeiro, 202, pp 1068-1090).

As narrativas coerentes do corréu quanto à coautoria dos apelados, os depoimentos das testemunhas policiais, os documentos apreendidos, a conexão telefônica e a utilização de automóvel no crime reforçam a conclusão sobre o envolvimento no esquema de roubo/furto/adulteração de carga, assim como na morte da vítima.

“É imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de latrocínio, porquanto os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitiva do aludido delito, [...].”
(TJMT, AP 0009590-53.2013.8.11.0037)

No sistema processual penal vigente, existem duas formas de colaboração premiada, a saber: 1) o negócio jurídico bilateral firmado entre as partes interessadas, com homologação pelo Poder Judiciário (Lei nº 12.850/03); 2) a delação premiada unilateral, inserta no art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.613/1998 e no art. 14 da Lei n. 9.807/99, cuja concessão de benefícios não depende de prévio acordo entre as partes (STJ, AgRg no REsp n. 1.875.477/PR). A segunda colaboração independe de negócio jurídico celebrado entre o réu e o órgão acusatório pode ser reconhecida pelo magistrado (STJ, REsp nº 1691901/RS), desde que
“o réu, além de admitir a participação no crime, forneça às autoridades importantes informações, suficientes a contribuir para a elucidação da verdade acerca dos acontecimentos”
(STJ, AgRg no HC n. 563.094/SP). Em outras palavras, o agente que se limita a confessar seu envolvimento em delito menos grave e informar a participação de comparsas não faz jus à redução da pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99, pois
“tais circunstâncias não representam auxílio na investigação e elucidação do caso”
(STJ, HC n. 151.918/MG).

“A mera confissão espontânea do réu, com indicação de outros integrantes do delito, após sua prisão [...] ocasionada pela investigação policial, não tem o condão de autorizar o reconhecimento da delação premiada, que tem como requisito a colaboração voluntária com a investigação policial e o processo criminal (art. 14, da Lei 9.807/99
).” (TJMT, Ap 0012475-53.2015.8.11.0010)

Para a incidência da agravante do art. 62, I, do CP, não basta
“o simples conselho, convite ou exortação, dependendo ela de efetiva ascendência e atuação do agente como artífice intelectual. Também não ocorre a exasperação da pena quando não houve qualquer ajuste prévio de modo a poder-se distinguir a submissão da vontade de um em relação ao outro co-autor.”
(MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal. 26ª ed. Atlas, 2010, p. 294, V.1).

“A agravante prevista no art. 62, I, do CP não pode ser aplicada, in casu, pois evidenciado, prima facie, nos autos que o paciente não exercia sobre os demais qualquer liderança que justificasse a incidência dessa norma.”
(STJ, HC nº 12.609/MG)

O verdadeiro descarte do corpo da vítima, em um penhasco, sem qualquer sentimento humanitário e com a intenção de ocultar o latrocínio, autoriza a negativação da culpabilidade, por revelar maior reprovabilidade da conduta criminosa (STJ, HC n. 585.731/SC; HC n. 168.451/RJ), notadamente se o cadáver foi encontrado em avançado estado de putrefação e coberto por larvas de isentos.

(TJDFT, Apelação Criminal nº 0741759-30.2020.8.07.0001)

O c. STF e o c. STJ assentaram diretriz jurisprudencial de que o concurso de pessoas constitui fundamento apto para exasperação da pena-base do latrocínio (STF, HC 212461/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO).

Reconhecida a valoração idônea de duas circunstâncias judiciais, apresenta-se pertinente a readequação do patamar de exasperação, na fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas abstratas do latrocínio, que corresponde a
“1 ano e 3 meses por cada vetorial desabonadora”
(STJ, AgRg no HC n. 701.231/SC).

Os maus antecedentes
“se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, AP 1006581-36.2022.8.11.0042).

Tratando-se de multirreincidência, o c. STJ considera adequado o agravamento da pena na fração de 1/5 - um quinto - (AgRg no HC n. 865.341/SE).

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender/corrigir, de ofício, o redimensionamento da pena-base do apelante/apelado que se encontra
“em situação fático-processual idêntica”
aos dos corréus (TJMT, Ap nº 24764/2016).

Recurso do primeiro apelante/apelado desprovido. Recurso do segundo apelante/apelado desprovido. Recurso do terceiro apelante desprovido. Recurso ministerial provido parcialmente para condenar os apelados por latrocínio e readequar as penas do segundo apelante/apelado
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 1005845-04.2023.8.11.0003 -

COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES

TIAGO TREMBA

RENAN DOS SANTOS BRITO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO

CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

TIAGO TREMBA

MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por

MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES, TIAGO TREMBA e RENAN DOS SANTOS BRITO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1005845-04.2023.8.11.0003), que os condenou o
primeiro apelante/apelado

por latrocínio a 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, do CP -; o
segundo apelante/apelado
por latrocínio a 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, do CP c/c art. 14 da Lei nº 9.807/199 – e o
terceiro apelante
por receptação a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de diretos

– art. 180 do CP -, bem como absolveu os
apelados
MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO e CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS do latrocínio - art. 157, § 3º, do CP - (fls. 3616/3649 – ID 213219278).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta: 1)
“suficiência de provas de autoria do crime de latrocínio em face dos réus Marcelo Júnior e Carlos Henrique”
; 2) o apelado TIAGO TREMBA não teria colaborado efetivamente com a investigação,
“visto que, muito do que foi dito pelo referido Apelado, a polícia já tinha conhecimento”
, razão pela qual a minorante da colaboração voluntária deve ser afastada; 3) o apelado MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO
“
foi quem coordenou e fomentou intelectualmente e financeiramente todo o crime”
, a ensejar a incidência da agravante da posição de liderança.

Pede o provimento para condenar
“os apelados MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO e CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS”
e majorar
“a pena aplicada aos réus TIAGO TREMBA e MARCOS VINÍCIUS BARBOSSA CHIMENES”
(fls. 3.728/3760).

MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES argumenta que: 1) inexistiriam provas suficientes para a condenação; 2) não teria concorrido para o latrocínio,
“sendo de rigor a desclassificação da conduta para o crime de receptação”.

Requer o provimento que seja absolvido do latrocínio ou desclassificada a conduta para receptação (fls. 3761/3782-ID 213219323).

TIAGO TREMBA alega que
“não há que se falar de prática de latrocínio [...], haja vista que sua participação e dolo foram direcionados à prática do delito de receptação”
.

Requer o provimento para desclassificar o latrocínio para receptação
(fls. 3810/3832 - ID 213219339).

RENAN DOS SANTOS BRITO sustenta que: 1) teria agido sob erro de tipo,
“presumindo

[...] tratar de produto lícito e livre de qualquer suspeita”
; 2) “
só veio a desconfiar de algo errado durante o percurso, inclusive, após a escolha do caminho a ser seguido, o que pode configurar uma conduta que subsumi a modalidade culposa da receptação”
; 3)
“não estava transportando e nem conduzindo a carga, mas indo prestar um auxílio ao corréu Tiago Tremba, não sabendo sequer quem seria o receptador”
, de

modo que a conduta se enquadraria no tipo penal de favorecimento real;

4) teria direito ao perdão judicial
“devido sua primariedade, circunstancia fática e condições pessoais[...], além de haver suportado uma prisão de mais de 08 meses”
.

Pede o provimento para que seja absolvido da receptação. Subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa ou favorecimento real, concedendo-o “perdão judicial”
(fls. 3862/3876 - ID 213219347).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO
, TIAGO TREMBA, MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES
pugnam pelo desprovimentos dos respectivos apelos (fls. 3880/3892-ID 213219351; fls. 3894/3916-ID 213219352; fls. 3783/3790-ID

213219324; fls. 3837/3855 - ID 213219344; fls. 3856/3860-ID

213219345; fls. 3918/3920-ID 213219354).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso ministerial e desprovimentos dos apelos defensivos, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E RECEPTAÇÃO (ARTIGO 157, §3º, INCISO II E ARTIGO 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DAS PARTES.

- Do recurso do Ministério Público: Pretensão de condenação de Marcelo e Carlos Henrique nas penas do delito de latrocínio:
Acolhimento. Indícios de participação de ambos na empreitada criminosa, que são aptos a embasar o édito condenatório pretendido.
Pretensão de majoração das penas impostas a Tiago e Marcos Vinícius:
Parcial acolhimento. Atenuante da colaboração voluntária/premiada que deve ser mantida, no cálculo da pena de Tiago - Oitiva/colaboração de relevância para o deslinde da ação criminosa e da participação de Marcelo e Carlos Henrique. Necessidade de aplicação da agravante contida no artigo 62, I, do Código Penal, no cálculo da pena de Marcos Vinícius - Evidenciado status de líder/mentor intelectual do grupo criminoso.

- Do recurso de Marcos Vinícius Barbosa Chimenes: Pretensão absolutória:
Insustentabilidade. Participação ativa no delito de latrocínio amplamente evidenciado.
Pretensão desclassificatória:
Inviabilidade. Autoria delineada quanto ao crime de latrocínio, de forma que se faz inviável a desclassificação para o crime de receptação.

- Do recurso de Tiago Tremba: Pretensão de desclassificação para o delito de receptação:
Impossibilidade - Evidências de atuação na empreitada criminosa, mais precisamente na logística dos fatos.

- Do recurso de Marcelo Júnior Lemes Jovino:
Documento que, em verdade, se constitui nas contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público.

- Do recurso de Renan dos Santos Brito: Pretensão de absolvição:
Não acolhimento - Erro de tipo não configurado - Apelante que tinha plena consciência do caráter ilícito do bem transportado.
Pretensão de desclassificação para a modalidade culposa do delito, ou, ainda para o delito de favorecimento real:
Dolo evidenciado - Apelante que não demonstrou seu total desconhecimento de que a carga transportada era fruto de ilícito - Conduta do apelante que não se subsumiu a mero favorecimento ou auxílio a criminoso. Pretensão de concessão de perdão judicial: Inviabilidade - Crime de receptação que ocorreu na modalidade dolosa, o que inviabiliza a aplicação do previsto no §5º, primeira parte, do artigo 180, do CP. Pretensão de concessão do direito a recorrer em liberdade que carece de interesse recursal - Apelante a quem já foi concedido tal direito.

Parecer pelo parcial provimento ministerial e pelo desprovimento dos recursos interpostos por Marcos Vinícius Barbosa Chimenes, Tiago Tremba e Renan dos Santos Brito.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 4031/4063 – ID 214631690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADES “PRÉ-PROCESSUAIS” E “PROCESSUAIS”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, em contrarrazões, suscita as seguintes nulidades: 1) do “
depoimento, em sede pré-processual do corréu”
[interrogatório realizado com “
vício de vontade, consistente em ameaça” e “promessa de recompensa”
]
;
2) no cumprimento do mandado de prisão [objetos apreendidos em endereço distinto]; 3) no oferecimento da denúncia por ausência de justa causa [
“não houve a produção de uma única prova de envolvimento do apelado com os crimes que são imputados”
].

O apelante/apelado TIAGO TREMBA, no seu segundo interrogatório [1º.3.2023], admitiu seu envolvimento no crime e atribuiu a coautoria a CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES, RENAN DOS SANTOS BRITO e MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO (PJe 1005845- 04.2023.8.11.0003 – ID 114613507; ID 114613510).

Todavia, essas declarações foram prestadas na presença de advogado constituído [Fernando Ferreira Lima – OAB nº 24.279/MT] e não há qualquer registro de que foram precedidas de “ameaças” ou “promessas de recompensa” pelos policiais civis.

Frise-se, ainda, que o apelante/apelado TIAGO TREMBA, em Juízo, ratificou integralmente suas narrativas prestadas na fase policial, a elidir a ilegalidade apontada.

Ausentes provas de que a confissão, na fase policial, tenha ocorrido mediante ameaça ou coação por parte dos agentes policiais,
“não prospera a alegação de nulidade do referido depoimento prestado na delegacia
” (TJMT, AP 0003089-34.2019.8.11.0050 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 20.3.2022).

Em seu turno, o Juízo singular deferiu as medidas cautelares de prisão preventiva, em 21.3.2023, e busca e apreensão no dia 22.3.2023 (fls. 1276/1283), sendo que o endereço do apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS constante do Mandado de Busca e Apreensão se situava à rua Batuíra, nº 1752, bairro Parque Universitário, Rondonópolis-MI.

Ocorre que, durante o cumprimento [em 29.3.2023], os agentes policiais constaram que ele havia
“mudado de domicílio”
(fls. 604)

e se deslocaram até a residência da sua genitora [situado à rua 11, casa 2813, lote 24, quadra 15, bairro Jardim Ana Carla, na Comarca de Rondonópolis].

Na sequência, visualizaram o apelante à frente da casa, oportunidade na qual cumpriram o mandado de prisão expedido e apreenderam o automóvel Chevrolet Onix

[
Cor Prata, Ano 2017, Placa QMX9049/MT, VIN 9BGKL48U0JB168832
] e 2 duas folhas “c
ontendo Anotações Acerca de Cargas, Código de Apreensão 2E92A
]
,
os quais estavam
“na posse do suspeito”
, consoante BO nº 2023.85697 (fls. 604) e Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.121258 (fls. 607).

Na descrição do cumprimento da medida de busca domiciliar, não há registro de que as anotações foram apreendidas no interior da residência. Ao contrário, resultou consignado que os materiais estavam na posse do apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS.

Atente-se que o investigador de Polícia Lauro Evaner Correa [participou no cumprimento das diligências], em Juízo, afirmou que foram apreendidos documentos na carteira do apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, bem como no interior do automóvel Chevrolet Onix

[
Cor Prata, Ano 2017, Placa QMX9049/MT, VIN 9BGKL48U0JB168832
], não revelando o ingresso em residência diversa daquela constante do mandado de busca.

Ademais, a existência de mandado de prisão em aberto [pelos fatos sob apuração] autorizaria
“o ingresso dos policiais no domicílio em que ele for localizado”
(STJ AgRg no HC n. 830.017/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.6.2023).

Em situação semelhante, o e. TJRJ assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 12, DA LEI N° 10.826/2003., [...] PRELIMINAR QUE SE REJEITA. NÃO HOUVE BUSCA DOMICILIAR, POIS, DE ACORDO COM OS POLICIAIS MILITARES, O RÉU FOI ABORDADO NA RUA, POR EXISTIR CONTRA ELE UM MANDADO DE PRISÃO. [...] É LEGALMENTE VIÁVEL A ENTRADA NA RESIDÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO.[...].”
(Ap nº 0001081-73.2019.8.19.0014 – Relator: Des. Paulo Cesar Vieira de Carvalho Filho – 11.6.2024

Logo, não se visualiza a ilicitude na busca domiciliar.

De toda sorte, a alegada ausência de justa causa está fundada em insuficiência de provas da autoria imputada ao apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, de modo que se confunde com o mérito recursal, a ser conjugada com a tese de inocência.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] próximo do dia 27/02/2023, em local impreciso, mas dentro do município de Rondonópolis os denunciados TIAGO TREMBA, MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO, CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES e RENAN DOS SANTOS BRITO, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a organização para cooperação do crime promovida por MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES subtraíram, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Antônio Marcos Alves, consistente no caminhão veículo SCANIA R124, PLACA NCL2273 acoplado a dois semirreboques, carregado com aproximadamente 36 toneladas de fertilizante, avaliadas em R$ 136.587,35.

[...] Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia TIAGO TREMBA, MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO, CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES e RENAN DOS SANTOS BRITO como incurso nos crimes de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e OUBO CIRCUNSTANCIADO (com resultado morte), art. 157, § 3°, II, do Código Penal, c/c art. 288, § único, do Código Penal, tudo na forma do art. 69, do Código Penal.”
(2ª Promotoria de Justiça Criminal – fls. 2759/2766-ID 213217975)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais dos apelantes MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES, TIAGO TREMBA e RENAN DOS SANTOS BRITO e absolveu MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO e CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS nos seguintes termos:

“30. DO ACUSADO TIAGO TREMBA

31. A autoria atribuída a Thiago Tremba é incontroversa, tanto pela confissão de crime diverso feita pelo acusado perante a Autoridade Policial e confirmada em juízo, como por todo o arcabouço probatório produzido nos autos.

32. Embora Thiago Tremba negue envolvimento na morte da ANTÔNIO MARCOS ALVES sustentando a prática do delito previsto no art.180 do CP, as provas produzidas durante o inquérito policial corroborada pelos depoimentos colhidos colocam o acusado nos últimos locais em que a vítima foi vista com vida. Verifico ainda que o acusado estava em posse dos pertences da vítima, qual seja, aparelho celular, cartão do banco e o caminhão. 33. São, portanto, fatos incontroversos reforçados pelo relatório de ID114613604 - Pág. 3 que registra as conexões de dados do aparelho telefônico de Thiago na data e horário aproximado do desaparecimento da vítima:

[...] 45. Por fim, a carga objeto do roubo foi entregue por Thiago Tremba no dia 28.02.2023 em uma propriedade arrendada por Jerri Moscato no Município de Campo Verde/MT. O acusado foi abordado pela Polícia Civil no pátio do Posto Paraná, em Campo Verde, em posse do caminhão e dos pertences da vítima.

46. Dessa forma, não pairam dúvidas quanto a autoria do delito, tendo como consequência a condenação do acusado Thiago Tremba pelo crime previsto no art. 157, § 3°, II, do Código Penal, na forma que lhe foi imputado na inicial acusatória.

47. DO ACUSADO MARCOS VINÍCIUS BARBOSA

CHIMENES

48. Depreende-se da denúncia que o delito ora apurado aconteceu por orientação do acusado MARCOS VINICIUS BARBOSA CHIMENES. A autoria lhe é inicialmente atribuída por Thiago Tremba em seus depoimentos.

49. Marcos reside em Dourados e teria coordenado os trabalhos à distância, uma vez que segundo Thiago, ele não pode manter contato com Carlos Henrique (Nego) por estar afastado do Comando Vermelho, Facção Criminosa que Nego integra.

[..] 61. Destarte, reforçando a existência de vínculo entre Marcos Chimenes (Magela) e Thiago Tremba está o depoimento de Fabrício Rodrigues de Jesus. A testemunha afirma conhecer Marcos e que em 01.03.2023 recebeu uma ligação dele perguntando se conhecia o acusado Renan, pois precisava conversar com ele. Fabrício afirma que conhece Renan uma vez que ambos são mecânicos de motos e na ocasião atendeu ao pedido de Marcos levando o seu aparelho celular até Renan viabilizando o diálogo entre as partes. O acusado Renan, por sua vez, alegou que atendeu à ligação pelo telefone de Fabrício onde uma pessoa identificada como Marcos perguntou a ele se tinha notícias de Thiago. Renan respondeu e encerraram a ligação.

62. Dessa forma, não prospera a alegação de MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES que desconhece a pessoa de Thiago Tremba ou que não possui qualquer relação com os fatos objeto demanda, sendo medida que se impõe a procedência da denúncia com a consequente condenação do acusado Marcos Vinícius Barbosa Chimenes pelo crime previsto no art. 157, § 3°, II, do Código Penal.

63. DO ACUSADO RENAN DOS SANTOS BRITO

A autoria quanto ao crime de Latrocínio imputado ao acusado Renan dos Santos Brito, por sua vez, é duvidosa. Isto porque não há prova nos autos de que o réu tenha concorrido para a prática do crime previsto no art. 157, § 3°, II, do Código Penal, que lhe foi imputado na inicial, sendo de rigor a desclassificação da conduta para o crime de Receptação tipificado pelo art.180 do Código Penal, conforme se manifesta o Ministério Público.

65. Isto porque a figura de Renan dos Santos Brito somente aparece no contexto dos fatos quando ele é convidado por Thiago Tremba para auxiliar na condução da carga do Distrito Industrial de Rondonópolis até Campo Verde, em 27.02.2023.

66. Os fatos em questão envolvendo o roubo da carga e desaparecimento da vítima se iniciaram em 23.02.2023 e nesse período não há qualquer elemento que vincule o acusado Renan aos demais acusados ou fatos.

Logo, sua conduta limitou-se a acompanhar Thiago no percurso de Rondonópolis à Campo Verde escoltando a carga.

67. Sob essa ótica, adequa-se à conduta o novo enquadramento dado pelo parquet, qual seja, receptação, prevista no art.180 do Código Penal.

[...] 74. Destarte, não há que se falar em Erro de Tipo, conforme alegado pela defesa, diante da demonstração e consciência do dolo e ilicitude. 75. Por tal motivo, outro caminho não há senão a desclassificação do crime previsto no art.157, §3º, II do CP para condenação do réu RENAN DOS SANTOS BRITO pelo crime previsto no art.180 do Código Penal.

76. DOS ACUSADOS MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO E CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

77. No que tange a autoria do delito previso no art. 157, § 3°, II, do Código Penal imputada aos acusados Marcelo Junior Lemes Jovino e Carlos Henrique Silva dos Santos entendo que não existem nos autos elementos que os relacionem indubitavelmente aos fatos ora analisados.

78. Depreende-se do conteúdo dos interrogatórios de Thiago Tremba que Marcelo Jovino foi o responsável por apresentá-lo a Marcos, bem como quem o entregou o caminhão da vítima no pátio do Posto Aldo no dia 23.02.2023 após supostamente fazer uma varredura no veículo em busca de rastreador. Ocorre que nenhuma prova nos autos foi produzida no sentido de confirmar suas alegações. Embora haja indícios de envolvimento de Marcelo com desvio de carga e participação em Facção Criminosa (116855567), não existem elementos suficientes que demonstrem sua efetiva participação no delitoque vitimou Antônio Marcos Alves.

79. O relatório de investigação nº2023.13.32544 (116855567) conclui que, de fato, Marcelo Junior Lemes Jovino é membro da organização criminosa Comando Vermelho, no entanto, relaciona o acusado a outra investigação sobre o esquema de furto/roubo/adulteração de cargas na cidade de Rondonópolis e região, denominada operação "Grãos de Areia". Nesse relatório não foi estabelecida conexões entre Marcelo e os demais acusados, nem mesmo Thiago Tremba.

80. Thiago Tremba, em seu interrogatório prestado em 29.03.2023, narra que na noite de 23.02.2023 após retirar o caminhão do estacionamento do Posto Aldo, se dirigiu até as proximidades da ADM deixando o veículo naquela localidade sob responsabilidade de Marcelo e Carlos Henrique.

81. No entanto, conforme consta nas informações da quebra de

sigilo de dados telemáticos do acusado Marcelo - Relatório de Análise nº028/2023 (118244065 - Pág. 23) -, a linha telefônica do denunciado realizou conexão de dados nas proximidades da ADM no dia 24/02/2023 por volta das 16h26min e dia 27/02/2023 por volta das 22h54min, horário oficial de Brasília, ou ainda no dia 27/02/2023 por volta das 15h06min (Relatório de Análise nº 56/2023 - ID120778779). Nenhum dos horários de conexão sequer coincidem com aqueles em que o acusado Thiago Tremba estaria na localidade consoante osdados extraídos do seu aparelho celular e dos relatórios de mapeamento dos veículos locados por ele.

82. Dessa forma, não há como estabelecer relação entre a presença do acusado nas proximidades da ADM em horários que sequer coincidem com a permanência do acusado Thiago Tremba com o cometimento dos crimes que lhe foram imputados na inicial.

83. Logo, entendo que os elementos apresentados nos autos fase inquisitorial bem como durante a instrução processual são insuficientes para fundamentar um édito condenatório, mormente por não corroborar com as informações prestadas pelo colaborador Thiago Tremba.

84. Ademais, consoante entendimento jurisprudencial majoritário, as informações prestadas pelo colaborador não podem ser tomadas como verdade absoluta devendo ser ponderados com atenção, pois embora sejam relevantes para conduzir as investigações constituindo meio de obtenção de prova ainda se trata de declarações unilaterais prestadas por um indivíduo envolvido no contexto do delito. (STF, HC 127.483).

85. De igual forma, a autoria atribuída a Carlos Henrique Silva dos Santos também é duvidosa. Isto porque ainda que existam depoimentos indicando a existência de um veículo Corolla Branco/Prata que deixou Thiago Tremba no estacionamento em frente à ADM para retirar o caminhão da vítima em 27.02.2023, conforme narrado pelo acusado, não restou demonstrado nos autos de forma inconteste que o veículo pertencia ao acusado Carlos Henrique, tampouco que era conduzido por ele ou que ele se encontrava no interior do veículo.

86. Os relatórios de investigação apontam que o veículo Corolla Branco, Placa FEG3F10 foi flagrado com a esposa do acusado, cujo nome sequer é relatado nos autos. No entanto, não há elementos que corroborem com esta informação.

87. O Delegado Fábio Nahas afirma em juízo que Carlos Henrique conduzia um Corolla Prata que posteriormente, provavelmente em meados de março/2023, foi trocado por um Corolla Branco, Placa FEG3F10.

Ocorre que não há nos autos nenhuma informação do veículo Corolla Prata que supostamente pertencia à Carlos Henrique na data dos fatos, uma vez que a placa não foi identificada. Não foi realizada quebra de sigilo de dados telefônico/telemático de Carlos Henrique, de forma que além de não haver registro de conversas por aplicativo de mensagens e ligações, também não há relatório de conexão de dados originadas/recebidas ou Conexões ERB a fim de indicar a localização do acusado na data e horário relacionado aos crimes.

88. No mesmo sentido é o depoimento do Investigador de Polícia Lauro Evaner Correa que afirma perante o juízo que em diligências e por meio informações de colaboradores constataram que Carlos Henrique conduzia um Corolla Prata na época dos fatos, assim como aproximadamente 15 dias depois havia trocado o veículo por um Corolla Branco. Novamente, as informações se baseiam em narrativas de informantes que não foram identificados.

89. Os depoimentos da equipe de investigação são fundamentados basicamente no depoimento do acuado Thiago Tremba.

[...] 96. Dito isso, não há como afirmar com a certeza necessária para uma condenação criminal que os acusados Marcelo Junior Lemes Jovino e Carlos Henrique Silva dos Santos tenham praticado os delitos que lhe foram atribuídos na inicial acusatória.

97. Portanto, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição dos réus Marcelo Junior Lemes Jovino e Carlos Henrique Silva dos Santos da imputação que lhe foi feita na inicial acusatória, é medida que se impõe.

[...]108. PELO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, CONDENAR TIAGO TREMBA e MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 3°, II, do Código Penal, bem como para CONDENAR RENAN DOS SANTOS BRITO pelo crime previsto no art.180 do Código Penal, ABSOLVENDO-OS pela prática do crime tipificado no art. 288, § único, do Código Penal com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

109. E ainda, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ABSOLVER MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO e CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 3°, II, do Código Penal c/c art. 288, § único, do Código Penal, tudo na forma do art.69, do Código Penal

115. DO ACUSADO TIAGO TREMBA

116. A pena prevista para o crime tipificado no art. 157, § 3°, II, do Código Penal é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

117. Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

118. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade acentuada, considerando que além do resultado morte comum ao tipo penal, a vítima foi jogada ribanceira abaixo com o notório intuito de ocultar o delito, expondo a família a exacerbado sofrimento pela ausência de notícias do seu paradeiro.

119. Não registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera maus antecedentes.

120. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu.

121. No que tange ao motivo do crime são os normais a espécie.

122. Quanto às circunstâncias há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja, o concurso de agentes, que não constitui elemento inerente ao tipo penal, justificando a exasperação da pena neste aspecto.

123. As consequências do crime são comuns ao tipo penal.

124. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

125. Assim, considerados todos estes fatores, notadamente no que se refere às condições desfavoráveis do acusado, fixo-lhe a pena base em vinte e cindo anos (25) anos de reclusão e ao pagamento de doze (12) dias-multa.

126. Atenuantes e Agravantes:

127. Ausentes causas que possam agravar a pena.

128. Presente a atenuante da Confissão Espontânea prevista no artigo 65, III, alínea “d” do Código Penal, uma vez que embora o acusado confesse crime diverso o que lhe foi imputado na denúncia, contribui para a elucidação do delito. Ademais, a conduta confessada pelo acusado, qual seja, o desvio da carga objeto do roubo, faz parte do contexto delituoso que culminou na morte da vítima.

[...]

130. Em se tratando de uma circunstância atenuante, o caso é de atenuar a pena em 1/6 implicando na fixação da pena intermediária em vinte (20) anos e (10) meses de reclusão, e dez (10) dias-multa.

131. Causas de Aumento e Diminuição:

132. Ausente causas de aumento de pena.

133. Presente, no entanto, causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei 9.807/99:

[...] 134. Isto porque o acusado se dispôs, voluntariamente, a colaborar com as investigações policiais, narrando a dinâmica dos fatos e indicando a participação de outros agentes. No entanto, uma vez que não há informações sobre a recuperação da carga bem como a delito resultou na morte de uma pessoa, entendo que a diminuição é cabível no mínimo legal.

135. Dessa forma, reconheço a atenuante da colaboração voluntária para atenuar a pena em 1/3, tornando-a definitiva em Treze (13) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e seis (06) dias-multa.

136. Do regime de cumprimento de pena

137. Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, diante da pena aplicada (art. 33, § 2º, “a” do CP).

[...]

146. DO ACUSADO MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES

147. A pena prevista para o crime tipificado no art. 157, § 3°, II, do Código Penal é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

148. Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

149. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade acentuada, considerando que além do resultado morte comum ao tipo penal, a vítima foi jogada ribanceira abaixo com o notório intuito de ocultar o delito, expondo a família a exacerbado sofrimento pela ausência de notícias do seu paradeiro.

150. Não registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera maus antecedentes.

151. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu.

152. No que tange ao motivo do crime são os normais a espécie.

153. Quanto às circunstâncias há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja, o concurso de agentes, que não constitui elemento inerente ao tipo penal, justificando a exasperação da pena neste aspecto.

154. As consequências do crime são comuns ao tipo penal.

155. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

156. Assim, considerados todos estes fatores, notadamente no que se refere às condições desfavoráveis do acusado, fixo-lhe a pena base em vinte e cinco anos (25) anos de reclusão e ao pagamento de doze (12) dias-multa.

157. Atenuantes e Agravantes:

158. Ausentes causas que possam atenuar ou agravar a pena.

159. Motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em vinte e cinco anos (25) anos de reclusão e ao pagamento de doze (12) dias-multa.

160. Causas de Aumento e Diminuição:

161. Ausente causas de aumento e diminuição de pena.

162. Dessa forma, torno definitiva a pena de vinte e cinco anos (25) anos de reclusão e doze (12) dias-multa.

163. Do regime de cumprimento de pena

164. Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, diante da pena aplicada (art. 33, § 2º, “a” do CP).

[...]

172. DO ACUSADO RENAN DOS SANTOS BRITO

173. A pena prevista para o crime tipificado no art. 180, do Código Penal é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

174. Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

175. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

176. Não registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera maus antecedentes.

177. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu.

178. No que tange ao motivo do crime são os normais a espécie.

179. Quanto às circunstâncias há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja, o concurso de agentes, que não constitui elemento inerente ao tipo penal, justificando a exasperação da pena neste aspecto.

180. As consequências do crime são comuns ao tipo penal.

181. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

182. Assim, considerados todos estes fatores, notadamente no que se refere às condições desfavoráveis do acusado, fixo-lhe a pena base em um (01) ano, um (01) mês e quinze (15) dias de reclusão e onze (11) dias-multa.

183. Atenuantes e Agravantes:

184. Ausentes causas que possam atenuar ou agravar a pena.

185. Motivo pelo qual fixo a pena intermediária em um (01) ano, um (01) mês e quinze (15) dias de reclusão e onze (11) dias-multa.

186. Causas de Aumento e Diminuição:

187. Inexistem causas de aumento e diminuição da pena a serem consideradas. Dessa forma, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em um (01) ano, um (01) mês e quinze (15) dias de reclusão e onze (11) dias-multa.

188. Do regime de cumprimento de pena

189. Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, diante da pena aplicada (art. 33, § 2º, “c” do CP). Diante da pena aplicada e o regime de cumprimento imposto, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – fls. 3616/3649 – ID 213219278)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (112294226 - Pág. 29/30), Laudo Pericial nº 511.3.08.9151.2023.105393-A01 - Constatação de Sangue Humano no veículo Nivus – (fls. 1724/1730-ID 213217854), Auto de Avaliação Indireta (fls. 427-ID

213217671), Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 0067/2023 (fls. 2701/2707-ID 213217954) e Laudo de Necropsia nº 511.1.01.9151.2023.105956-A01 (fls. 1734/1740-ID

213217857), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Emmanuel Carlos Vieira Santos, policial militar (fls. 37/38-ID 213215367 e fls. 845/846-ID

213218202), Cristiano Reis de Assis do Espirito Santo, policial militar (fls. 39/40-ID 213215367 e fls. 847/848-ID 213218202),

Gabriel Augusto Lazzarotto Moscato, investigado por receptação (fls. 42/43-ID 213215367), Rosimeire Gomes Alves Cardoso, irmã da vítima (fls. 130/131- ID 213215381 e fls. 295/292-ID 213215393), Max Diogo Lopes Esteves, funcionário do posto de combustível Aldo Locatelli (fls. 144/145-ID 213215388), Washington Melo de Oliveira, funcionário da empresa Locadora Unidas (fls. 159/162-ID 213215388), Fabricio Rodrigues de Jesus, proprietário da Oficina JV Motos (fls. 184/185-ID 213215390), Alexandre Luz Souza funcionário do posto de combustível Aldo Locatelli (fls. 194/195-ID 213215390),

Alexandre Moraes de Deus, funcionário do posto de combustível Aldo Locatelli (fls. 201/202-ID 213215391), Aparecido Carlos dos Santos, funcionário da empresa RodoFrota Transporte (fls. 209/211-ID 213215391),

Erica Cristina Galvão de Souza, funcionária da empresa RodoFrota Transporte (fls. 212/213-ID 213215391),

Victor Gonzaga de Albuquerque, funcionário da empresa RodoFrota Transporte (fls. 215/217-ID 213215391),

Nilton dos Santos, funcionário da empresa Toucan Estacionamento (fls. 242-ID 213215391),

Anderson Pereira, funcionário da empresa Toucan Estacionamento (fls. 245/246-ID 213215391),

Mateus Lima de Souza, funcionário da empresa Toucan Estacionamento (fls. 252//253-ID 213215391), Ozeias Silva Santana, funcionária do Hotel Transamérica (fls. 291/292-ID 213215393),

Gabriel Augusto Lazzarotto Moscato, arrendatário de propriedade rural (fls. 411/412-ID 213217671), Jerri Moscato, agricultor (fls. 424/425-ID

213217671), Sergio Rocha Gomes, comissário de avarias (fls. 431-ID 213217671), Anne Caroline da Sila Eugênio, proprietária da moto Ducati Panigales 1299, (fls. 584-ID 213217711), Fernando Martins Ferreira, proprietário do estabelecimento Tasmania Emporio Tabacaria e Conveniência (fls. 670/671-ID 213217748), Alda Cristiane Barbosa da Silva, proprietário do estabelecimento Tasmania Emporio Tabacaria e Conveniência e mãe do apelante/apelado MARCOS VINICIUS BARBOSA CHIMENES (fls. 678/679-ID 213217752), Fabricia dos Santos Pereira Tremba, esposa do apelante/apelado TIAGO TREMBA (fls. 3133/3134-ID 213218126); bem como interrogados o apelante/apelado TIAGO TREMBA (fls. 418/421-ID 213217671 e fls. 543/546-ID 213217700), o apelante RENAN DOS SANTOS BRITO (fls. 579/583-ID 213217710), o apelado MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO, apelado (fls. 640/643-ID 213217731). O apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS permaneceu em silêncio (fls. 616/618-ID 213217724), ao passo que o apelante/apelado MARCOS VINICIUS BARBOSA CHIMENES não foi localizado para ser interrogado por estar foragido.

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Anderson Pereira, Washington Melo de Oliveira, Diego Pereira da Silva, Antônio Marcos Alves Junior, Rosimeire Gomes Alves Cardoso, Fabio Nahas Pereira dos Santos e Lauro Evaner Correa, bem como o interrogatório do apelante/apelado TIAGO TREMBA, do apelado Carlos Henrique Silva dos Santos, do apelante/apelado Renan dos Santos Brito, do apelante/apelado Marcos Vinicius Barbosa Chimenes e apelado Marcelo Junior Lemes Jovino. (Relatórios de Mídias de ID’s 213218130, 213219157, 213219238 e 213219253)

Pois bem.

A partir do minucioso trabalho investigativo conduzido pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis, a ordem cronológica dos fatos criminosos resultou assim delimitada:

- a vítima Antônio Marcos Alves era caminhoneiro e condutor do veículo SCANIA R124, PLACA NCL2273, acoplado a dois semirreboques, carregado com aproximadamente 36 toneladas de fertilizante, avaliadas em R$136.587,35 (cento e trinta seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Após carregar o caminhão, a vítima seguiu para o Posto Aldo, localizado na Comarca de Rondonópolis, no dia 23.2.2023 (quinta-feira), última data entrou em contato com seus familiares. O caminhão entrou no posto aproximadamente às 19:50h e saiu do pátio com o vidro fechado, conforme imagens do circuito de segurança;

- os familiares tentaram entrar em contato com a vítima entre a sexta (24.2.2023) até domingo (26.2.2023), sem êxito. Na segunda-feira (27.2.2023), os familiares conseguiram contato, porém perceberam que terceira pessoa estava utilizando o aparelho celular da vítima enviando mensagens somente escritas, recusando chamadas de vídeo e encaminhando fotografias antigas;

- em 28.2.2023 (terça-feira), o filho da vítima

Antônio Marcos Alves compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis para comunicar seu desparecimento;

- iniciadas as diligências investigativas, os policiais civis localizaram o caminhão da vítima estacionado no Posto Paraná, no Município Campo Verde, sem a respectiva carga, oportunidade na qual foram realizadas entrevistas com os funcionários e apurado que o veículo foi deixado no local pelo apelante/apelado TIAGO TREMBA;

- em 1º.3.2023, o apelante/apelado TIAGO TREMBA foi preso em flagrante por receptação, inclusive na posse do aparelho celular e do cartão do Banco Sicredi da vítima, e depois liberado mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

- em 3.3.2023, o fato passou a ser investigado como latrocínio porque a vítima não havia sido encontrada após a localização do seu caminhão (fls. 444);

- os agentes policiais civis, em 8.3.2023, se deslocaram até a ponte da Serra da Petrovina e visualizaram o abismo, oportunidade na qual notaram uma árvore com vários galhos quebrados e
“embaixo dela havia algo escuro”
(fls. 2079). Na sequência, o investigador de Polícia Ricardo Silva Rodrigues conseguiu descer o penhasco e confirmou que havia um cadáver em estado avançado de putrefação, embaixo da árvore que apresentava os galhos quebrados (fls. 447);

- em 9.3.2023, a irmã da vítima [Rosimeire Gomes Alves Cardoso] compareceu ao Instituto Médico Legal e
“reconheceu a prótese dentária do seu irmão ANTONIO MARCOS ALVES com 100% de certeza”
(fls. 1086). Devido ao estado avançado de decomposição do corpo, não foi possível determinar a causa da morte da vítima;

- em 29.3.2023, o apelante/apelado TIAGO TREMBA foi reinterrogado e afirmou ter sido procurado pelo apelante/apelado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES, por meio de ligação telefônica, para receptar uma carga de fertilizantes; os apelados MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO e CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS e outras duas pessoas não identificadas também estariam envolvidas na “receptação” da carga; em momento algum, teve contato com a vítima; o apelante RENAN DE SOUZA BRITO atuou como “batedor” na estrada durante o transporte da carga até Campo Verde (fls. 543/564);

- no decorrer das investigações, os agentes policiais apuraram que o veículo VW Nivus, cor cinza, placa SDX8I06 havia sido alugado pelo apelante/apelado TIAGO TREMBA, tendo sido utilizado, em 24.2.2023, por volta das 5hs da madrugada, na região da Serra da Petrovina, estacionando a poucos metros da ponte sobre o abismo e permanecendo por alguns minutos, conforme sinalização de rastreio;

- no curso das investigações, foram inquiridas 24 (vinte e quatro) testemunhas/informantes, cumpridas medidas cautelares de busca e apreensão, analisados dados telefônicos e bancários, com autorização judicial, levantadas imagens de circuitos de segurança, realizadas pericias de constatação de sangue humano no veículo Nivus e confronto necropapiloscópico, dentre outras diligências;

- com base nos elementos informativos colhidos, a autoridade policial concluiu que o roubo foi cometido no dia 23.2.2023, antes das 20:49h, e a vítima assassinada entre os dias 23.2.2023 e 24.2.2023, com o envolvimento de MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO, CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, TIAGO TREMBA, MARCOS VINÍCIUS BARBOSSA CHIMENES e RENAN DE SOUZA BRITO, bem como da facção criminosa do Comando Vermelho.

Delimitado o fato criminoso, vejamos as pretensões recursais defensivas.

Dos apelante/apelantes MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES [absolvição e desclassificação pra receptação] e TIAGO TREMBA [desclassificação para receptação]

Extrai-se que os apelantes/apelados MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES e TIAGO TREMBA ajustaram o roubo via aplicativo
WhatsApp
, sendo que o primeiro enviou a placa do caminhão alvo carregado com fertilizante de interesse de receptadores na cidade, consoante Relatório de Análise n.º 29/2023 do Núcleo de Inteligência da DERF (ID 115616901).

Consigne-se que o apelante/apelado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES não residia em Mato Grosso à época do ato criminoso, porém, mesmo à distância, realizou transferências [inclusive utilizando a conta bancária da sua avó Oracilde Barbosa de Souza] para que o apelante/apelado TIAGO TREMBA custeasse despesas de alimentação, hospedagem e aluguel de veículos, também repassou orientações sobre a subtração da carga de fertilizantes, indicando a placa do caminhão, intermediando os coautores e receptadores, via mensagens de aplicativo
WhatsApp
.

O policial civil [Diego Pereira da Silva], responsável por analisar os dados armazenados nos telefones dos apelantes/apelados e o rastreio dos veículos locados, relatou, em Juízo, que a comunicação entre os apelantes/apelados MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES e TIAGO TREMBA, antes e durante a execução do crime,
“se intensificaram”
.

No dia do roubo [23.02.2023], o apelante/apelado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES telefonou para o apelante TIAGO TREMBA às 19h30min [momento em que Thiago sai da Empresa Mosaic], às 21h35min [após a saída do caminhão do pátio do Posto Aldo] e às 22h06min [após Thiago Tremba passar pela Serra da Petrovina].

O envolvimento do apelante/apelado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES no crime também resultou confirmado pelas declarações do apelante/apelado TIAGO TREMBA, nas duas fases da persecução penal.

Na hipótese, a negativa de autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, “
quando a participação dos agentes está demonstrada de modo iniludível pela delação de corréus [...], assim como pelo rastreamento dos terminais utilizados pelos acusados”
(TJMT, AP 0021087-88.2009.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 30.11.2022).

Não se desconhece que o apelante/apelado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES não participou presencialmente do assassinato da vítima [encontrava-se residindo em Dourados/MS à época], porém ele tinha pleno domínio do fato e prestou todo o auxílio material para a execução do crime.

O Direito Penal brasileiro adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que havendo pluralidade de coautores, liame subjetivo e relevância causal das condutas,
“todos respondem pelo crime de roubo majorado, não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material...) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita”
(TJMT, AP 0001381-42.2011.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 5.3.2018; AP 0020805-69.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 1º.11.2023).

Assim, quem se associa a comparsa para a prática de assalto,
“assume o risco inerente ao resultado como coautor, posto que, a vontade é dirigida aos riscos inerentes, e a conduta é orientada na direção dos resultados. Se este é letal, não pode ser considerado acontecimento puramente causal”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0470.09.056792-1/001 - Relator: Des. Eduardo Brum – 1º.9.2010).

Noutra senda, verifica-se que o apelante/apelado TIAGO TREMBA, com parte dos valores repassados por MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES CHIMENES, alugou os automóveis VW NIVUS, placa SDX8I06, e JEEP RENEGADE, placa RUX5G18, utilizando o primeiro veículo nos dias 23.2.23 e 24.2.2023 [intervalo entre o roubo e assassinato da vítima] e o segundo nas datas de 24.2.2023 a 28.2.2023 [período do transporte da carga].

De acordo com a testemunha Washington Melo de Oliveira [funcionário da Locadora Unidas], o apelante/apelado TIAGO TREMBA lhe transferiu a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), da conta de titularidade de Oracilde Barbosa de Souza [avó do apelante/apelado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES CHIMENES], sendo que, na sequência, debitou o valor das diárias da locação do automóvel VW NIVUS e repassou a quantia de R$5.238,00 (cinco mil reais, duzentos e trinta e oito reais) para a conta do apelante/apelado TIAGO TREMBA.

A partir da análise do sistema de rastreio, apurou-se as seguintes coordenadas do automóvel VW NIVUS: 1) no dia 23.2.2023, o veículo estava próximo da empresa MOSAIC FERTILIZANTES, nos horários de 17:48h, 18:17h e 18:22h (horários de Brasília), permanecendo parado na esquina da Av. C com Rua J, do Distrito Industrial de Rondonópolis, ou seja,
mesma rua em que fica localizada a empresa de fertilizantes
; 2) próximo das 21:34h (horário local) do dia 23.2.2023, o veículo NIVUS passou pelo Posto Aldo [
onde a vítima foi vista pela última vez
] na BR 163 e seguiu sentido Pedra Preta até chegar no meio do percurso da estrada da Serra da Petrovina, onde diminuiu a velocidade e chega a parar por alguns minutos na ponte sobre o abismo [
local onde foi encontrado o corpo da vítima
]; 3) o automóvel fez o retorno para Rondonópolis, onde chegou próximo das 22:51h (horário local), e estacionou no Posto Aldo, onde permaneceu parado por aproximadamente 30 minutos. Na sequência, o veículo saiu do posto e chegou no Hotel Transamérica [
onde apelante/apelado TIAGO TREMBA ficou hospedado
] às 23:47h (horário local). Vale dizer, o veículo VW/NIVUS, alugado por TIAGO TREMBA, esteve nos locais onde a vítima foi abordada [Posto Aldo] e encontrada morta [abismo na Serra da Petrovina].

No interior da cabine do caminhão, foi encontrado um “par de abraçadeiras”, conhecida como “língua de sogra”, utilizadas para restringir a liberdade da vítima.

Além disso, o apelante/apelado TIAGO TREMBA tirou fotografias usando o chapéu da vítima e portando uma arma de fogo; foi preso em flagrante com aparelho celular da vítima, sendo certamente a pessoa que enviou mensagens se passando por ela para que os familiares não notassem o seu desaparecimento; conduziu o caminhão subtraído até a empresa Toucan Estacionamento, conforme narrativa da testemunha Mateus Lima de Souza; no interior veículo VW/NIVUS foram encontrados sinais de sangue com o uso de reagente química denominado “luminol”, no compartimento de bagagem; o apelante/apelado TIAGO TREMBA conduziu o caminhão roubado até o Município de Campo Verde, sendo escoltado pelo apelante RENAN DE SOUZA BRITO, na condução do veículo JEEP RENEGADE, também alugado por apelante/apelado TIAGO TREMBA.

Com bem ressaltado pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis, o apelante/apelado TIAGO TREMBA
“teve participação ativa em todas as etapas do delito, tanto no roubo perpetrado contra a vítima, quanto em sua morte e no transporte da carga roubada para Campo Verde”.

Se comprovada a autoria do crime de latrocínio,
“não se mostra pertinente a desclassificação para o delito de receptação”
(TJMT, AP bº 1000271-34.2022.8.11.0100 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 1º.12.2022).

Nesse quadro, as responsabilizações penais os apelantes/apelados MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES e TIAGO TREMBA há de ser mantida.

Do apelo interposto por RENAN DOS SANTOS BRITO

Consoantes declarações do apelante/apelado TIAGO TREMBA, o apelante RENAN DOS SANTOS BRITO aderiu a conduta criminosa a partir da condução do caminhão roubado para o Município de Campo Verde, na condição de “batedor de estrada” [responsável por dar apoio e comunicar eventual presença de policiais em rodovia que liga Rondonópolis a Campo Verde].

Segundo o depoimento, em Juízo, do delegado de Polícia que conduziu as investigações [Fábio Nahas], o apelante RENAN DOS SANTOS BRITO tinha conhecimento desde o início que a carga era ilícita, conforme análise dos diálogos mantidos com os apelante/apelado
TIAGO TREMBA.

No aparelho celular do apelante RENAN DOS SANTOS BRITO, foram extraídas mensagens no aplicativo
WhatsApp
de envio de uma fotografia do painel do veículo JEEP RENEGADE, com o seguinte texto:
“Na escolta, na escolta do produto
”. Também foi identificada consulta a duas páginas de reportagem, em sites eletrônicos, sobre o desaparecimento e subtração do caminhão com o fertilizante transportado pela vítima, em 1º.3.2023 (antes da localização do corpo da vítima).

As conversas entre o apelante RENAN DOS SANTOS BRITO e o apelante/apelado TIAGO TREMBA reforçam que ele possuía prévio conhecimento sobre o transporte de produto de crime, a saber:
“Tiago pergunta se o caminho está liberado, ao passo que Renan responde: “Tá, tá tudo filé, tudo limpo, vou esperar você aqui no posto então, tá”
(115616901 - Pág. 44); RENAN DOS SANTOS BRITO comenta que a empreitada poderia ser feita de motocicleta [
“Não, esse negócio aqui é massa vim de moto, moto, coloca duas moto ai no rolê e pau, pau”
], sendo que TIAGO TREMBA concorda [
“Pior né cara, negócio é de moto, fazer o abatimento ai, e a escolta fazer de motoca da próxima vez”
].

Destaca-se que a escusa apresentada pelo apelante RENAN DOS SANTOS, segundo a qual estava apenas “fazendo um favor” ao apelante/apelado TIAGO TREMBA, afigura-se inverossímil diante do trajeto mais longo percorrido, da condução à frente do caminhão roubado e da comunicação estabelecida sobre as condições da estrada.

O envolvimento no transporte de caminhão roubado, na condição de “batedor de estrada”, afasta a pretensão absolutória fundada no erro tipo diante da consciência do dolo e ilicitude da conduta.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“2. RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÃO DE “BATEDOR DE ESTRADA” – AUXÍLIO IMPRESCINDÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO EFICAZ DA AÇÃO DELITUOSA – ADOÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO – COAUTORIA CONFIGURADA – 3. RECURSO DESPROVIDO. [...] Impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de receptação por ter restado sobejamente comprovada a participação dolosa do apelante, inclusive na condição de coautor do fato. A ajuda prestada pelo apelante foi determinante para o sucesso da ação delituosa, já que seu comportamento determinou a atuação dos demais, trazendo inclusive, para si, o controle da situação para a efetiva consumação do delito. [...] “
(AP 0004310-34.2012.8.11.0006 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 15.9.2014)

Igualmente, o pleito desclassificatório da receptação para a forma culposa apresenta-se impertinente, visto que
“não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
(TJMT, AP 0001430-37.2019.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 16.5.2024; AP 1019041-44.2023.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 5.7.2024).

Da mesma forma,
“o reconhecimento do crime de receptação afasta o de favorecimento real”
(TJMT, AP 0007376-73.2008.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 28.9.2015).

Logo, a condenação do apelante RENAN DOS SANTOS BRITO pela receptação deve ser preservada.

Por sua vez,
“conservada a condenação da receptação na modalidade dolosa, incabível a aplicação do perdão judicial previsto no artigo 180, §5º, do Código Penal”
(TJMT, AP 1019041-44.2023.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 5.7.2024).

Enfrentadas as pretensões defensivas, analisa-se o
apelo ministerial.

Na sentença, o Juízo singular absolveu os apelados MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO e CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, por entender que as declarações do apelante/apelado TIAGO TREMBA não resultaram corroboradas por outros elementos de provas aptos a evidenciar a coautoria.

Entretanto, verifica-se que apelante/apelado TIAGO TREMBA, nas duas fases da persecução penal, confirmou o envolvimento dos apelados MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO e CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS na empreitada criminosa, afirmando inclusive que os buscou na Serra da Petrovina, região onde o corpo da vítima foi localizado.

Atente-se que não há qualquer justificativa para que o apelante/apelado TIAGO TREMBA imputasse falsamente coautoria os apelados MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO e CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, mesmo porque várias descrições das suas narrativas foram confirmadas pelos elementos de convicção produzidos, como o deslocamento dos automóveis e os diálogos/transações mantidos com os corréus MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES e RENAN DE SOUZA BRITO.

A delação unilateral tem força probante quando lastreada em outros elementos de prova produzidos (TJMT, AP 0002172-30.2005.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 30.6.2017).

No caso, a narrativa do apelante/apelado TIAGO TREMBA também está corroborada pelas buscas e apreensões, a saber: 1) no domicílio do apelado MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO foram encontrados o “estatuto” e os “dez mandamentos” da organização criminosa “Comando Vermelho”; diversas notas fiscais de fertilizante mineral, de soja em grãos, bem como notas fiscais eletrônicas [nºs 008266, 000003073, 27184, 000017938, 27083, 000016955] e documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico [nºs 40668, 40257, 553, 40246], em nome da transportadora Transmylla Transporte Rodoviário de Cargas Ltda., cujos proprietários foram alvos da Operação “Grãos de Areia”, deflagrada para investigar furtos e adulteração de grãos de soja e milho com mistura de areia; 2) na posse do apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS foram encontradas várias anotações relacionado diversos pagamentos expressivos [R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$200.000,00 (duzentos mil reais) e R$500.000,00 (quinhentos mil reais)], em espécie e
Pix
, com algumas a referência com “peso em Kg”, tendo os investigadores de Polícia [Lauro Evaner Correa, Leila Giane Mensch, Fabiana Moreira da Silva e Fabiana Moreira Da Silva] concluído que se tratam
“de negociações de cargas, podendo ser de soja ou adubo”
(Relatório de Investigação n° 2023.13.32544 - fls. 1569/1571).

Destaca-se que, em poder dos apelados MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO e CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS foram apreendidos documentos relativos a cargas de produtos agrícolas, tal como o subtraído da vítima, embora tenham declarado, respectivamente, exercer profissão de mecânico de caminhões (fls. 641) e lubrificador (fls. 617), ou seja, atividades laborais sem qualquer relação com a documentação contábil apreendida.

Especificamente sobre o apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS [também conhecido como “Nego”], o apelante/apelado TIAGO TREMBA, na fase policial, asseverou que
“tudo que entra e descarrega em Rondonópolis necessitava passar pelo conhecimento do Nego”
;
“a descarga de produtos oriundos do crime em Rondonópolis o Comando Vermelho deveria “dar o aval” para execução através do Nego”
.

Essa assertiva resultou corroborada pelos valores movimentados pelo apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, conforme documentação encontrada em seu poder, assim descrita no Relatório de Investigação nº 2023.13.32544,
in verbis
:

“Com relação ao material contido no lacre 04117263, constam duas folhas com diversas anotações. Na folha onde o cabeçalho é "pagamento recebido 18/03" são citados diversos nomes e vulgos, juntamente com a movimentação de valores a serem pagos em espécie e através de Pix. Logo abaixo do cabeçalho, aparecem os nomes de Rodrigo vinculado ao valor de R$ 100.000,00 e Batman com 30.000,00. Abaixo aparece o valor de R$ 130.000,00, que foram distribuídos da seguinte forma: para a pessoa vulgo "Jamaica" foram transferidos o valor de 60.000 (sessenta mil), sendo 30.000 por Pix e 30.000 em espécie. Outros 30.000 (trinta mil) para "Nil", 10.000 (dez mil) para "TK", R$ 10.000 (10 mil) para "Nego", R$ 9.200 (nove mil e duzentos) para o pagamento de despesas e R$ 10.800 transferido para o vulgo "Gauchinho" .

A partir destas anotações, foi feita uma divisão vertical da folha, onde de um lado, as anotações referem-se ao valor de R$ 80.065 (oitenta mil e sessenta e cinco), sendo R$44.365,00 (quarenta e quatro mil e trezentos e sessenta e cinco) seriam para a pessoa vulgo "Chapinha" e R$ 35.700 (trinta e cinco mil e setecentos) para a pessoa vulgo "Nil". Acima destas anotações que o vulgo "Nego" deve REX, ou seja, deve um valor em dinheiro. A direita aparece o nome de vulgo "Rosi" no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) e que "Marcelo" deve ao vulgo "Nego" o valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos).

Na outra folha, que estava no mesmo lacre, as transações em dinheiro sempre referem-se a valores extremamente altos, onde z pessoa que escreveu refere-se a: falta receber, passado pro Jamaica, em espécie, Pix, pagamento, deve, devemos, valor investido. Com relação aos nomes citados nesta folha, novamente aparecem os nomes dos vulgos "Batman e Jamaica", e aparecem nomes novos, como João Paulo, Naníco, Rodrigo, Henrique, Juninho. É importante ressaltar que as anotações agora, iniciam-se com o peso em Kg e na sequência os descontos ocorrem em dinheiro. Exemplo, 218.000 Kg vale o montante de R$ 437.000,00 (quatrocentos e trinta e sete mil) , descontando diversos valores, faltaria receber o valor de R$ 69.800 (sessenta e nove mil e oitocentos ).

Ao analisar todas estas anotações, podemos afirmar que se trata de negociações de cargas, podendo ser de soja ou adubo. Que os produtos que foram movimentados pelos suspeitos têm valor elevado e que conforme os valores anotados, estes referem-se a diversas cargas. Como exemplo podemos citar a anotação de duzentos e dezoito mil quilos equivalem a cinco bitrens, nove eixos cheios. Que com relação aos produtos negociados, segundo a conversa que tivemos com o conduzido, no momento da sua prisão, este nos confirmou que "mexia" com carga de soja e adubo, que não sabia dizer a procedência das mesmas, sendo que poderiam ser ilícitas. Ainda nas anotações, a pessoa de vulgo "Nego", foi identificado como sendo Carlos Henrique Silva dos Santos. Que a pessoa que aparece com o vulgo "Batman" é o proprietário da conveniência do Batman, localizda na Vila São Francisco. Que inclusive, Carlos Henrique, durante o cumprimento do mandado de prisão, estava de posse de um veículo de propriedade do vulgo "Batman". Que perguntamos se "Batman" era o dono da conveniência localizada na Vila São Francisco, sendo que o conduzido respondeu que era o filho do dono, que seu nome é Bruno. Checamos em nossos sistemas, onde identificamos Bruno, como sendo Bruno Liberato Barros, CPF:021.196.121-37.

Ainda durante as investigações, conseguimos identificar o vulgo "Nil"como sendo Nedenir de Sousa Gama, CPF 02299715126 e vulgo "TK", como sendo Natelson Rodrigues Afonso, CPF 04224979160. Ainda analisando os valores referentes, o vulgo "Batman" (Bruno Liberato Barros), teria movimentado o montante de R$ 511.860,00 (quinhentos e onze mil e oitocentos e sessenta reais). Segundo estas anotações ele foi a pessoa que movimentou o maior valor em reais. Que nestas anotações percebe-se grandes movimentações de cargas que geram uma renda elevada, como também que são muitos os envolvidos no esquema de roubo/furto/adulteração de carga. Com relação aos demais envolvidos, que aparecem nas anotações, não foi possível identificá-los, até o presente momento.”

Noutro giro, apurou-se que a linha telefônica associada ao dispositivo do apelado MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO estabeleceu uma conexão com a estação rádio base que abrange o distrito industrial de Rondonópolis-MT, no dia 27.2.2023 por volta das 22h:54min., local onde o caminhão com a carga de fertilizantes teria permanecido antes de seguir viagem ao município de Campo Verde-MT, no dia 28.2.2023, consoante Relatório de Análise Nº 028/2023 – NI/DERF/ROO (ID 118244065).

No mesmo sentido, os investigadores de Polícia ressaltaram constar diálogos no celular do apelado MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO, no aplicativo
WhatsApp
, nos quais ele ajustou desvio/venda de carga de fertilizantes, cujo valor arrecadado seria repassado à “família” (referência à organização criminosa Comando Vermelho), conforme Relatório de Análise Nº 56/2023 – NI/DERF/ROO (ID 120778779).

Atente-se que o apelado MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO, em Juízo, afirmou que não conhecia os corréus TIAGO TREMBA e MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES, porém o contato de ambos estava salvo em seu aparelho celular (ID n.º 120778779).

Em seu turno, o apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, à época dos fatos, era proprietário do automóvel Toyota/Corola, de cor branca, placa FEG3F10, sendo que esse modelo de veículo foi utilizado para conduzir o apelante/apelado TIAGO TREMBA, no dia 27.2.2023, até a empresa Toucan Estacionamento Ltda. para pegar o caminhão da vítima e levá-lo até Campo Verde, consoante Relatório de Investigação n° 2023.13.20022 (fls. 490/499).

O apelante/apelado TIAGO TREMBA também asseverou que um automóvel Toyota/Corola foi utilizado no crime.

E mais. O delegado de Polícia [Fabio Nahas Pereira dos Santos], no Relatório nº 2023.7.32786, consignou que apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
“realmente possuía um automóvel Toyota/Corola de cor prata, porém há mais ou menos uns 15 dias trocou o veículo em um automóvel Toyota/Corola de cor branca de placa FEG3F10,

que completa a informação da testemunha que trabalha no estacionamento em frente da ADM, que disse ter visto Tiago Tremba chegando no estacionamento, no dia 27 de fevereiro de 2023, para pegar o caminhão da vítima em um veículo idêntico ao pertencente a Carlos Henrique vulgo Nego, o Toyota/Corola de cor branca”
(fls. 760)
.

O veículo Toyota/Corola, placa FEG 3F10, de cor branca, cuja propriedade apurou-se ser do apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, circulou nos dias 23, 24 e 28.2.2023, nas rodovias BR 364 e MT344, que ligam Rondonópolis a Campo Verde, justamente no período compreendido entre o roubo da carga e o transporte até Campo Verde, consoante Pesquisa de Movimentação (fls. 2977/2978).

Cabe destacar que o apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS negou ser proprietário de um automóvel Corolla [asseverando
“sempre possuir”
motocicletas], mas o investigador de Polícia Lauro Evaner Correa, em Juízo, asseverou que
“a confirmação de que o Corolla branco pertencia a CARLOS veio quando observaram a esposa do CARLOS descendo do carro para ir no Supermercado Vieira”
(fls. 3752).

O delegado responsável pela investigação [Fabio Nahas Pereira dos Santo], sob o crivo do contraditório, também asseverou que
“TIAGO afirmou que o Corolla prata estava na ponte e depois que terminou o interrogatório ele disse que não poderia citar nomes porque sua família estava sendo ameaçada, mas depois comentou que era o “Nego” e o MARCELO que estavam lá na ponte
[onde o corpo da vítima foi localizado]
”.

Os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

No processo penal, existem as provas diretas que, por si só, demonstram o fato; as provas indiretas, as quais necessitam de elemento que as agregue ao fato apurado, ainda que por método lógico-dedutivo. Inexistindo hierarquia entre os meios probatórios, a prova indireta, quando coerente
, “se mostra apta para amparar a condenação”
(TJMT, AP 0035952-48.2009.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 18.2.2010).

A partir da valoração da prova de um fato ou de uma circunstância, permite-se a conclusão segura sobre a responsabilização penal, ainda que não haja prova direta (TJSC, Apelação Criminal nº 5001850-23.2019.8.24.0057 – Relator: Carlos Alberto Civinski – 4.11.2021). Ora,
“os indícios conducentes à condenação do réu são meios de prova, compondo o quadro da prova indireta ou circunstancial, que somados indicam naturalmente o descortinamento da verdade, pois a partir do indício, passa-se ao “factum probandum”, por meio de um raciocínio indutivo-dedutivo”
(TJMT, AP 0010239-81.2005.8.11.0042 – Segunda Câmara Criminal – 11.3.2013).

Com efeito, a verdade processual relaciona-se a uma certeza jurídica, não à certeza da realidade pretérita, visto que o crime é multifário [se apresenta variado, de muitos modos e maneiras] e o “
juiz deve reconstruí-lo de maneira aceitável, mediante a verificação de cada um de seus aspectos ou, ao menos, os principais”.
Em outras palavras, o julgador nunca saberá o que de fato ocorreu, “
de modo que não chegará à verdade, somente à justificação, em uma decisão embasada na certeza objetiva, caracterizada pelo exaurimento dos meios probatórios”
(JACOB, Muriel Amaral. SILVERIO JUNIOR, João Porto. Busca da Verdade Processual e a Deslegitimação da Decisão Penal pela Ideologia e Retórica do Julgador. Vol.13,nº.03,RiodeJaneiro,2020.pp.1 068-1090).

Nesse exercício de hermenêutica jurídica, reconhece-se que a minuciosa logística utilizada na empreitada criminosa [roubo planejado o escolha antecedente do produto do crime, arregimentação de diversos agentes, locação de automóveis, ocultação do corpo em local de difícil acesso, negociação da carga com receptadores, transposição de fronteiras intermunicipais, etc.] impossibilitou o esclarecimento de aspectos circunstanciais do latrocínio, tais como o meio empregado para matar a vítima, os executores diretos do latrocínio, o horário e local exato da morte, dentre outros, notadamente ao considerar que não houve prisão em flagrante, testemunhas presenciais ou confissão de todos os envolvidos.

Não obstante, as narrativas coerentes do apelante/apelado TIAGO TREMBA quanto à coautoria dos corréus, os depoimentos das testemunhas policiais, os documentos apreendidos, a conexão telefônica mantida pelo apelado MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO e a utilização do automóvel do apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, no crime, reforçam a conclusão de que ambos os apelados possuíam envolvimento no esquema de roubo/furto/adulteração de carga, assim como na morte da vítima Antonio Marcos Alves.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de latrocínio, porquanto os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitiva do aludido delito, [...].”
(AP 0009590-53.2013.8.11.0037 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 26.4.2017)

Consigne-se que os depoimentos de testemunhas abonatórias [Walison Pires Silva, Lucas Daniel Braz da Silva, Carlos Henrique Pereira, Natália Montielle Olivera Rodrigues e João Vitor Gomes Ferreira], arroladas pelos apelados MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO e CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS não elidem o envolvimento dos apelados no latrocínio.

Portanto, mostram-se imperativas as condenações dos apelados MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO e CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS pelo latrocínio, nos termos postulados pelo órgão ministerial de primeiro grau.

Em seu turno, o Juízo singular reduziu a pena do apelante/apelado TIAGO TREMBA, na fração de 1/3 (um terço) pela colaboração voluntária,
“porque se dispôs, voluntariamente, a colaborar com as investigações policiais, narrando a dinâmica dos fatos e indicando a participação de outros agentes”
, nos termos do art. 14 da Lei nº 9.807/99.

Ocorre que, no seu primeiro interrogatório, o apelante/apelado TIAGO TREMBA em nada contribuiu para os trabalhos investigativos, tanto que obteve liberdade provisória mediante fiança porque, com base na sua narrativa e nos elementos até então colhidos, sua conduta se enquadraria no tipo penal de receptação (fls. 418).

Veja-se que somente após o avanço da investigação, com a localização/reconhecimento do corpo da vítima e decretação da sua prisão preventiva, por latrocínio, o apelante/apelado TIAGO TREMBA manifestou interesse em “complementar” seu interrogatório, revelando assim o envolvimento dos apelantes/apelados MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO, CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES e RENAN DOS SANTOS BRITO na empreitada criminosa.

O apelante/apelado TIAGO TREMBA sempre negou ter conhecimento sobre a execução completa do latrocínio, não esclarecendo como a vítima foi abordada e morta. Suas narrativas, na fase policial, reproduzem a versão de que fora procurado pelo apelante/apelado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES para transportar produto de crime, sendo que os apelados MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO, CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS e RENAN DOS SANTOS BRITO prestaram apoio na condução da carga roubada, embora não tenha “
como afirmar se os demais réus roubaram e mataram a vítima Antônio”
.

Em suma, o esclarecimento do fato criminoso decorreu da atuação diligente da Polícia Judiciária Civil, a qual promoveu diversas diligências para solucionar o fato, tais como inquirição de testemunhas, buscas e apreensões, análise de dados telefônicos e bancários, levantamento de imagens, etc., confirmando as declarações sobre o envolvimento dos demais agentes na empreitada delitiva.

O próprio delegado de Polícia do caso [Fábio Nahas] consignou que
“não foi ofertado para TIAGO colaboração porque ele sustenta a tese de receptação, enquanto o indiciamento foi pelo latrocínio e por isso TIAGO não há qualquer forma de benefício para ele”
.

No sistema processual penal vigente, existem duas formas de colaboração premiada, a saber: 1) o negócio jurídico bilateral firmado entre as partes interessadas, com homologação pelo Poder Judiciário (Lei nº 12.850/03); 2) a delação premiada unilateral, inserta no art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.613/1998 e no art. 14 da Lei n. 9.807/99, cuja concessão de benefícios não depende de prévio acordo entre as partes (STJ, AgRg no REsp n. 1.875.477/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.6.2021).

A segunda colaboração, aplicada pelo Juízo singular, independe de negócio jurídico celebrado entre o réu e o órgão acusatório e pode ser reconhecida pelo magistrado (STJ, REsp nº 1691901/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 9.10.2017), desde que
“o réu, além de admitir a participação no crime, forneça às autoridades importantes informações, suficientes a contribuir para a elucidação da verdade acerca dos acontecimentos”
(STJ, AgRg no HC n. 563.094/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 3.6.2020). Em outras palavras, o agente que se limita a confessar seu envolvimento em delito menos grave e informar a participação de comparsas não faz jus à redução da pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99, pois
“tais circunstâncias não representam auxílio na investigação e elucidação do caso”
(STJ, HC n. 151.918/MG – Relator: Min. Og Fernandes – 26.10.2011).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“A mera confissão espontânea do réu, com indicação de outros integrantes do delito, após sua prisão [...] ocasionada pela investigação policial, não tem o condão de autorizar o reconhecimento da delação premiada, que tem como requisito a colaboração voluntária com a investigação policial e o processo criminal (art. 14, da Lei 9.807/99
).” (Ap 0012475-53.2015.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva –Terceira Câmara Criminal – 18.11.2016)

Observe-se, ainda, que a confissão parcial do apelante/apelado TIAGO TREMBA ensejou a redução da sua pena, na segunda fase dosimétrica.

Sob essa ótica, impõe afastar do apenamento do apelante/apelado TIAGO TREMBA a minorante prevista no art. art. 14 da Lei nº 9.807/99.

Quanto à exasperação da pena de MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES, pela incidência da agravante da liderança, o apelante/apelado financiou da empreitada criminosa, realizando diversos depósitos para que o apelante/apelado TIAGO TREMBA custeasse os atos executórios do latrocínio [aluguel de carros, hospedagem, refeição, etc.].

No entanto, os elementos de convicção produzidos são insuficientes para demonstrar que o apelante/apelado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES exercia ascendência ou coordenava diretamente a ação dos demais agentes, tampouco que tenha sido o responsável pela ordem de execução da vítima, notadamente porque ele residia em Mato Grosso à época do fato.

Além disso, não resultou comprovado que os apelantes/apelados estavam associados para cometer crimes, uma vez que todos foram absolvidos dessa imputação, inexistindo demonstração dos ajustes prévios, liame subjetivo e precisa individualização dos papeis desempenhados por cada um no latrocínio, embora coautores.

Para a incidência da agravante do art. 62, I, do CP, não basta
“o simples conselho, convite ou exortação, dependendo ela de efetiva ascendência e atuação do agente como artífice intelectual. Também não ocorre a exasperação da pena quando não houve qualquer ajuste prévio de modo a poder-se distinguir a submissão da vontade de um em relação ao outro co-autor.”
(MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal. 26ª ed. Atlas, 2010, p. 294, V.1).

Aplicável aresto do c. STJ:

“A agravante prevista no art. 62, I, do CP não pode ser aplicada, in casu, pois evidenciado, prima facie, nos autos que o paciente não exercia sobre os demais qualquer liderança que justificasse a incidência dessa norma.”
(HC nº 12.609/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 11.12.2000)

Dessa forma, o agravamento da pena do apelante/apelado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES não se revela pertinente.

Diante do provimento parcial do apelo ministerial, passa-se aos apenamentos.

Apelante/apelado TIAGO TREMBA

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos acima do mínimo legal ao valorar negativamente a culpabilidade [
“além do resultado morte comum ao tipo penal, a vítima foi jogada ribanceira abaixo com o notório intuito de ocultar o delito, expondo a família a exacerbado sofrimento pela ausência de notícias do seu paradeiro”
] e as circunstâncias do crime [
“concurso de agentes”
]
.

O verdadeiro descarte do corpo da vítima, em um penhasco, sem qualquer sentimento humanitário e com a intenção de ocultar o latrocínio, autoriza a negativação da culpabilidade, por revelar maior reprovabilidade da conduta criminosa (STJ, HC n. 585.731/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz – 1.7.2022; .HC n. 168.451/RJ – Relatora: Min. Laurita Vaz – 17.4.2012), notadamente porque o cadáver somente foi encontrado em avançado estado de putrefação e coberto por larvas de isentos.

Em casos semelhantes, o e. TJDFT:

“A fundamentação indicada na sentença é idônea para justificar a valoração negativa da culpabilidade, porquanto merece maior juízo de reprovação o acusado que abandona o corpo da vítima ao relento, propiciando o vilipêndio do cadáver pela ação de insetos, por se tratar de resultado que extrapola o tipo penal.”
(Apelação Criminal mº 0741759-30.2020.8.07.0001 – Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 16.12.2021)

Noutra vertente, o c. STF e o c. STJ assentaram diretriz jurisprudencial de que o concurso de pessoas constitui fundamento apto para exasperação da pena-base do latrocínio (STF, HC 212461/SP - Relator: Min. Edson Fachin – 1º.3.2023; AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.3.2022).

Reconhecida a valoração idônea de duas circunstâncias judiciais, apresenta-se pertinente a readequação do patamar de exasperação, na fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas abstratas, que corresponde a
“1 ano e 3 meses por cada vetorial desabonadora”
(STJ, AgRg no HC n. 701.231/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.3.2022.).

Consequentemente, redimensiona-se a pena-base para 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa aplicou a atenuante da confissão espontânea, na fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Ausentes circunstâncias agravantes, torna-se a pena provisória em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não existem majorantes.

Afastada a minorante da delação premiada unilateral, conforme pleito ministerial e fundamentação retrocitada, totaliza-se a pena definitiva do apelante/apelado
TIAGO TREMBA

em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, no regime inicial fechado, considerada a reprimenda imposta e circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Apelado

MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO

Na primeira fase, a culpabilidade do apelado MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO extrapolou o grau de reprovabilidade previsto ao tipo penal, ao sopesar o descarte do corpo da vítima em um penhasco, com a intenção de ocultar o latrocínio, notadamente porque o cadáver lançado sem misericórdia, tendo sido localizado em avançado estado de putrefação e coberto por larvas de isentos, consoante motivação e arestos antecedentes (STJ, HC n. 585.731/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz – 1.7.2022; HC n. 168.451/RJ – Relatora: Min. Laurita Vaz – 17.4.2012; TJDFT, Apelação Criminal mº 0741759-30.2020.8.07.0001 – Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 16.12.2021).

As circunstâncias do crime também se apresentam desfavoráveis diante do concurso de agentes envolvidos na empreitada criminosa (STF, HC 212461/SP - Relator: Min. Edson Fachin – 1º.3.2023; AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.3.2022).

O apelado MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO possui maus antecedentes, visto que registra condenação por receptação [cometida em 15.2.2018] a 1(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no 25.7.2018 (Ação penal nº 0002321-03.2018.8.11.0064/SEEU 0000458-12.2018.8.11.0064).

Os maus antecedentes
“se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, AP 1006581-36.2022.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023).

Noutra ótica, não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as consequências são normais à espécie e não há comportamento da vítima a ser valorado.

Por força dos três vetores negativos [culpabilidade, circunstâncias do crime e antecedentes], fixa-se a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas a agravante da reincidência resultada caracterizada.

Isso porque o apelado MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO possui duas condenações definitivas, a saber: 1) roubo [cometido em 28.10.2017] a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 4.12.2017 (Ação penal nº 0013158-54.2017.8.11.0064/SEEU 0000458-12.2018.8.11.0064); 2) furto qualificado [cometido em 12.12.2020] a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 22.3.2021 (Ação penal nº 1031045-18.2020.8.11.0003/SEEU 0000458-12.2018.8.11.0064);

Tratando-se de multirreincidência [duas condenações anteriores distintas da sopesada para elevar a pena-base], o c. STJ considera adequado o agravamento da pena na fração de 1/5 - um quinto - (AgRg no HC n. 865.341/SE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.2.2024).

Consequentemente, aplica-se a pena provisória em 28 (vinte e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva de MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO em 28 (vinte e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, no regime inicial fechado devido às circunstâncias judiciais desfavoráveis e multirrencidência (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

Na primeira fase, o apelado não registra antecedente criminal; não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Não obstante, o envolvimento do Apelado CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS no latrocínio extrapola o grau de reprovabilidade previsto ao tipo penal, pois o corpo da vítima foi descartado em um penhasco, tendo sido localizado em avançado estado de putrefação e coberto por larvas de isentos, consoante fundamentação e julgados antecedentes (STJ, HC n. 585.731/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz – 1.7.2022; HC n. 168.451/RJ – Relatora: Min. Laurita Vaz – 17.4.2012; TJDFT, Apelação Criminal mº 0741759-30.2020.8.07.0001 – Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 16.12.2021).

Outrossim, as circunstâncias do crime devem se depreciadas por se tratar de conduta cometida em concurso de agentes (STF, HC 212461/SP - Relator: Min. Edson Fachin – 1º.3.2023; AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.3.2022).

Sendo assim, a pena-base deve ser fixada em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, consoante o patamar de aumento retrocitado (STJ, AgRg no HC n. 701.231/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.3.2022).

Na segunda fase, não se identificam circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que transforma-se a pena-base em provisória - 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, totaliza-se a pena definitiva de
CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, no regime inicial fechado ante às circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender/corrigir, de ofício, o redimensionamento da pena-base do apelante/apelado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES, que se encontra
“em situação fático-processual idêntica”
ao dos apelantes/apelados TIAGO TREMBA, MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO e CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS (TJMT, Ap nº 24764/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2017).

Na primeira-fase, redimensiona-se a pena-base para 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, consoante o patamar de aumento adotado – 1 (um) ano e 3 (três) meses – para cada vetorial negativo (STJ, AgRg no HC n. 701.231/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.3.2022).

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena-base deve ser transformada em provisória - 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou de aumento, de modo a totaliza a pena definitiva de
MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES
em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, no regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais negativas (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo de
MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES;

2)
DESPROVIDO
o apelo de
TIAGO TREMBA;

3)
DESPROVIDO
o apelo de
RENAN DOS SANTOS BRITO;

4)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo ministerial para:

a)
readequar
a pena do a
pelante/apelado TIAGO TREMBA a 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado;

b)
condenar
MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO por latrocínio a 28 (vinte e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado;

c)
condenar
CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por força do art. 580 do CPP,
READEQUÁ-SE
a pena de MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES
para 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar as execuções provisórias das penas, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP e do Tema 925 do c. STF, em repercussão geral (ARE 964246/SP – Relator: Min. Teori Zavascki – 11.11.2016; AgRE nº 1452047/DF – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 25.9.2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024